Tribunal: TJBA
Processo: 0520300-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0520300-78.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Batista do Amor Divino Melo Defensor Público: Dr. Rafson Saraiva Ximenes Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Cláudia Maria Santos Paranhos Borges de Freitas Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO E NÃO VALORADA, EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 231, DO STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. QUANTUM FIXADO DE FORMA ADEQUADA, EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AO SENTENCIADO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Batista do Amor Divino Melo, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória que, em 25/08/2016, por volta das 05h15, os Denunciados Batista do Amor Divino Melo e Rodrigo do Amor Divino Santos, pararam o ônibus coletivo da Empresa Integra, linha Estação Pirajá x CAB, nas imediações do bairro do Cabula, nesta Capital; em seguida, três indivíduos adentraram no ônibus e, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram os pertences dos passageiros e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) da gaveta do ônibus. Dias após, Everaldo Rodrigues de Melo (cobrador da empresa de transporte coletivo), perante a Autoridade Policial, efetuou o reconhecimento dos autores do roubo. Os Denunciados confessaram a prática do delito, admitindo a subtração de aparelhos celulares e dinheiro dos passageiros do ônibus. Digno de registro que o processo foi desmembrado com relação ao Denunciado Rodrigo do Amor Divino Santos (decisão de Id. 89271047). III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a redução das penas para quantum abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da valoração das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; a exclusão da pena de multa ou a sua aplicação no patamar mínimo e a concessão do benefício da justiça gratuita. IV – Inicialmente, cumpre salientar que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos. O Recurso defensivo cinge-se a questionar a dosimetria das penas impostas ao Apelante e a requerer a concessão do benefício da justiça gratuita, não tendo sido manifestada qualquer insurgência quanto à condenação. V – Com relação à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Na primeira fase, o Magistrado a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda etapa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ; na terceira fase, aplicou a majorante correspondente ao concurso de pessoas, exasperando as reprimendas na fração de 1/3 (um terço), tornando-as definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo; em seguida, estipulou o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. VI – Em que pese as alegativas deduzidas nas razões recursais, observa-se que o Juiz singular – na etapa intermediária da dosimetria – acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, destacou a impossibilidade de atenuar as penas para quantum abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. VII – Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. VIII – Importante observar que o Apelante possuía 23 (vinte e três) anos ao tempo do crime, motivo pelo qual inviável o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. IX – No que se refere à exclusão da pena de multa, não merece acolhimento o pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. De igual modo, inviável o acolhimento da pretensão de redução da sanção pecuniária, eis que fixada de forma adequada em simetria com a pena privativa de liberdade aplicada ao Sentenciado. X – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, verifica-se que tal pretensão já fora acolhida pelo Juiz de primeiro grau. Confira-se trecho da sentença: “Concedo ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita, ficando o pagamento das custas processuais adstrito aos ditames da Lei n.º 1.060/50, ou seja, com isenção de seu recolhimento” (Id. 89271021, pág. 15). XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0520300-78.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Batista do Amor Divino Melo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.